Tribunal: TJPA
Processo: 0810679-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE PORTADOR DE “DIABETES MELITUS TIPO 1”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DIREITO À VIDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PERIGO DE DEMORA INVERSO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de Incompetência do Juízo Estadual Rejeitada. Precedente do C. STJ, REsp nº 1.203.244/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, desnecessidade de chamamento da União para o processo. 3. Mérito. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. 4. Portanto, a imposição ao Ente Estatal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem. 7. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 06 de dezembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810679-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: R. R. M.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE PORTADOR DE “DIABETES MELITUS TIPO 1”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DIREITO À VIDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PERIGO DE DEMORA INVERSO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de Incompetência do Juízo Estadual Rejeitada. Precedente do C. STJ, REsp nº 1.203.244/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, desnecessidade de chamamento da União para o processo.

3. Mérito. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196.

4. Portanto, a imposição ao Ente Estatal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem.

7. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
devidamente representado
por procurador habilitado nos autos, contra decisão interlocutória prolatada pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
deferiu a liminar requerida, determinando que o agravante providencie medicamento/insumos para tratamento de diabetes
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a intimação dos requeridos, Município de Redenção/PA e Estado do Pará, para que, por meio de suas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, adotem as providências para a disponibilização e fornecimento dos acessórios

necessários ao SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 640G, MMT 1752 (bomba de insulina) ao infante RHAVI RODRIGUES MEDINA, descritos à inicial e no laudo médico de Id n° 19280862, sendo que, na impossibilidade de atendimento pela rede pública, a requerida deverá arcar com o determinado

na

rede

particular, assim como, sob pena de fixação de multa diária, que será revertido em benefício da

parte autora, para o caso de descumprimento.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo que a decisão merece ser reformada, em razão da sua ilegitimidade passiva, com a necessidade de chamamento da União a integrar à lide, em razão da competência exclusiva da União para figurar no polo passivo, devido ao medicamento requerido não estar registrado na ANVISA.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão guerreada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão sob exame.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo, da necessidade de chamar a União à lide e consequente incompetência da Justiça Estadual e
do Estado do Pará para figurar no polo passivo
, a notória orientação do Supremo Tribunal Federal proclama que o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Nesse sentido: RE nº 557.548/MG, CELSO DE MELLO; RE nº 195.192-RS, MARCO AURÉLIO; RE nº 242.859-RS, ILMAR GALVÃO; RE nº 255.627 AgR-RS, NELSON JOBIM; e a STA 175-CE, GILMAR MENDES. E destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

Isso posto, o Estado, tem a incumbência constitucional de fornecer aos usuários o tratamento necessário à sua saúde e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço público primário, e assim, a Justiça estadual é competente para apreciar a demanda.

Destaca-se, por oportuno, que a Constituição Federal, no art. 227, § 3º, inciso VII, determina a obrigatoriedade da proteção especial aos adolescentes, in verbis:

Art. 227. É dever da família,
da sociedade e do Estado

assegurar à criança,

ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência
, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ainda, o Estatuto de Criança e Adolescente corrobora com a previsão constitucional, vejamos:

Art. 7° - A
criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 -
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
.

(...)

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos,
próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação
. (grifos nossos).

Corroborando com o alegado, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ademais, a tese do STF encontra-se em conformidade com o Enunciado 60 do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao conferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ainda sobre a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual ventilada pela agravante, devido ao fato que o produto está com registro cancelado na ANVISA, a tese não merece prosperar, vez que em consulta restou verificado o Registro ANVISA nº 10349000912 - Bomba de Insulina Minimed 640G.

Nota-se que na petição de contestação, ID Num. 22092000, nos autos do processo nº 0802148-48.2020.8.14.0045, processo de primeiro grau, restou demonstrado que o insumo está homologado pela ANVISA e pode ser amplamente comercializado, corroborando o que se extrai do “enunciado 78 do Conselho Nacional de Justiça, aprovado na III Jornada de Direito da Saúde” e do Artigo
19-Q
da lei LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

É sabido que não cabe ao ente político interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura, muito menos fazer juízo acerca dos métodos e medicamentos receitados, pois incumbe ao médico determinar o que é necessário para fornecer o melhor tratamento para o paciente.

De fato, é intolerável sonegar o direito à saúde e chancelar o lamentável drama da omissão estatal em responder por dever que toca a algo tão básico: direito à saúde. O que se constata, no cotidiano, é a submissão das pessoas despojadas de condições econômico-financeiras a uma realidade que todos nós sabemos: a das filas no atendimento médico-hospitalar e a um jogo de empurra-empurra de responsabilidade quanto aos que têm o dever de atender à saúde pública.

Portanto, a irresignação Estadual não merece prosperar, haja vista que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, por todo o exposto, entendo por acertada a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a tutela jurisdicional requerida, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu consentimento.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO PROVIMENTO, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 14/12/2021